Tribunal: STF
Processo: ADI 5364
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição nº 11742/2022 (eDoc 48), a Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil – FOJEBRA, interpõe recurso de Agravo Regimental contra a decisão monocrática de minha lavra (eDoc 45), que não conheceu da ação por ilegitimidade ativa da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB.



    A FOJEBRA alega que a ação proposta visa declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.047 de 2014, e alterações posteriores, que reorganizaram a carreira da policia federal e da Lei 9264 de 1996, que dispõe sobre a carreira Policial Civil do Distrito Federal. Sustenta que a Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF integra a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, o que garante a legitimidade da CSPB para a propositura da ação.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Verifico que a Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil – FOJEBRA, ora peticionante, não integra a presente ação, nem na condição de requerente, nem na condição de postulante a amicus curia ou interessado.



    Sendo assim, não possui legitimidade recursal, não podendo ser conhecido o presente Agravo Regimental.



    Ante o exposto, não conheço do Agravo Regimental.



    À secretaria para que certifique o transito em julgado.



    Após, dê-se baixa e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente